Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-58.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012589-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), HERMINO SOUZA FERREIRA - CPF: 411.367.561-91 (AGRAVANTE), ELIZETE GILIOLI - CPF: 010.621.671-63 (AGRAVADO), ELIZETE GILIOLI - CPF: 010.621.671-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO GILIOLI DE SOUSA (AGRAVADO), F. H. G. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AÇÃO DE ALIMENTOS.

NULIDADE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADOS.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU.

NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

REVELIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de citação ou cerceamento de defesa, uma vez que o réu comparece espontaneamente nos autos e deixa de se defender, motivando a decretação de revelia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012589-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HERMÍNIO SOUZA FERREIRA

AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO GILIOLI DE SOUZA, F. H. G. D. S. representado por sua mãe Elizete Gilioli

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HERMÍNIO SOUZA FERREIRA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1024128-29.2021.8.11.0041), que não acolheu o pedido de nulidade de citação, nulidade da revelia e ainda ausência de trânsito em julgado.

Inicialmente o agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Intimado o agravante para fazer prova da incapacidade financeira, por meio de
comprovantes de renda, tais como holerite, CTPS, extratos bancários, bem como as provas de suas despesas, apresentou documentos.

A gratuidade foi indeferida e a decisão foi confirmada com o julgamento colegiado do agravo interno interposto pelo agravante. (id. 156986683)

Com o recolhimento do preparo vieram conclusos para apreciação da liminar.

O Agravante busca a reforma de decisão que
não acolheu o pedido de nulidade de citação, nulidade da revelia e ainda ausência de trânsito em julgado.

Expõe que
o cumprimento de sentença, ora combatido, é advindo da Ação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos, sob o número nº 1039029-70.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo 1ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, no qual condenou o agravante ao pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, com o vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês.

Sustenta que não foi citado, na ação de conhecimento, para apresentar defesa, motivo pelo qual, no cumprimento de sentença de nº 1024128-29.2021.8.11.0041, apresentou impugnação, arguindo nulidade da citação - nulidade da revelia – e, ainda, ausência do trânsito em julgado da sentença judicial.

Aduz que embora tenha comparecido na audiência de conciliação desacompanhado de advogado, não recebeu nenhuma intimação ou citação quanto ao prazo para defesa.

Assevera que a citação da parte contrária é uma condição essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo. E ainda que se considere válida a citação, o agravante mesmo sendo supostamente “revel” teria direito a ser intimado para produzir provas, nos termos do art. 344 do CPC, o que também não fora feito.

Argumenta que

o art. 346 do CPC é claro ao dispor que os prazos para o réu revel fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Ou seja, o agravante deveria ter sido formalmente intimado sobre o início do prazo para apresentação de defesa, e essa decisão deveria ter sido publicada nos órgãos oficiais, para a partir se sua publicação gerar os efeitos legais.

Alega que está caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que nos autos principais compareceu na audiência de conciliação, sem estar assistido por advogado e não lhe foi informado que precisava apresentar defesa e, por ser pessoa leiga, não tinha conhecimento dos trâmites processuais.

Além disso, nenhuma intimação foi encaminhada ao agravante em momento posterior à audiência, sobre o início do prazo para defesa.

Pontua que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 1039029-70.2019.8.11.0041, uma vez que nos termos do art. 345 do CPC, o prazo para o réu revel fluiu a partir da publicação no órgão oficial, o que não ocorreu.

Assevera ainda que não foi intimado para produção de provas, o que lhe causou prejuízo processual, uma vez que não se escusa do dever de pagar pensão, porém o valor arbitrado não condiz com a realidade atual do agravante, e o julgador não levou em consideração.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

No mérito pugna pelo provimento para
“a) Que seja reconhecida a inexigibilidade do título e consequentemente extinção do cumprimento de sentença sob o nº 1024128-29.2021.8.11.0041 por clara nulidade do título executivo judicial; b) Que seja declarado e reconhecida as nulidades do processo principal, sob o nº 1039029-70.2019.8.11.0041, devolvendo-se o prazo para apresentação de defesa ou ainda, para retornar o feito para fase de instrução ou ainda, reconhecer da falta de publicação da sentença nos órgão oficiais, consoante infere o art. 346 do CPC, reabrindo o prazo do Agravante para a interposição de recurso, nos autos da ação de conhecimento;”

A liminar foi indeferida. (id. 160865151)

Apresentadas as contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 164294188)

A Juíza de Direito Angela Regina Gama da Silveira Gimenez prestou informações. (id. 165530191)

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 166138195)

É o necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O

agravante pretende suspender os efeitos da decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 1024128-29.2021.8.11.0041), que não acolheu o pedido de nulidade de citação, nulidade da revelia e ainda ausência de trânsito em julgado.

Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Eis os termos da decisão agravada:

“
Tratam-se de Embargos de Declaração, apresentados por Herminio Souza Ferreira, devidamente, qualificado.

Os presentes embargos foram opostos em face da decisão de id. 81332197.

Sustentou o embargante, a ocorrência de omissão deste Juízo, afirmando que não teria se pronunciado, acerca das nulidades levantadas, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 64894993), ao qual assiste razão.

Em suas considerações, a parte requerida alegou a nulidade da citação, em face do seu comparecimento espontâneo, a ausência de trânsito em julgado da decisão, a ausência de intimação para produção de provas, arbitramento dos alimentos e comparecimento na audiência de tentativa de conciliação, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade do cumprimento de sentença, em face da nulidade do título executivo e do processo principal - 1039029- 70.2019.8.11.0041.

No que tange à alegada nulidade de citação, observa-se dos autos principais que o requerido compareceu, espontaneamente, ao processo, atendendo ao disposto no art. 239, §1º, do CPC, razão pela qual, não há o que se falar em nulidade.

Ademais, com a implementação do processo eletrônico, dispensa-se a publicação dos atos processuais no Diário Oficial, conforme orienta o art. 5º, da Lei 11.419/2006, razão pela qual, ao revel inicia-se a contagem do prazo, a partir da publicação nos respectivos autos, o que afasta, assim, os demais pontos levantados.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.FALTA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. ARTS. 346 E 193 DO CPC E ART. 5º DA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO, LEI N. 11.419/06. Estabelece o art. 346 do CPC, que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. No caso de processo que tramita em meio eletrônico, o qual, por autorização dos arts. 193 do CPC e art. 5º da Lei n. 11.419/06, dispensa a publicação de atos no Diário Oficial do respectivo órgão, os prazos contra o revel fluirão da publicação do ato nos respetivos autos eletrônicos, isto é, no próprio sistema processual eletrônico. Destarte, a publicação em Diário Oficial referida no art. 346 do CPC não é requisito de validade do ato, mas apenas critério para o início de contagem, do prazo e merece leitura conforme as normas legais supracitadas, sendo válida a publicação no processo eletrônico em caso de parte cuja revelia tenha sido declarada. (TRF4 – Ag. Inst. AG 5030849-80.2021.4.04.0000, 3Turma, Rel. Marga Inge Barth Tessler, j. 05/10/2021)”.

Nesse cenário, indefiro os pedidos formulados, em impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto, com amparo no art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, conheço e dou provimento aos embargos declaratórios, sanando a omissão apontada, nos moldes acima.

A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, ante o seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada.

Ademais, em atenção aos direitos envolvidos, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de junho de 2022, às 10:00 horas, a ser presidida, pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial.

Apesar dos argumentos do agravante, da análise dos documentos e dos autos principais, não se verifica elementos necessários para a modificação da decisão agravada, isto porque não está demonstrada a probabilidade do direito.

O agravante tinha conhecimento da demanda e compareceu espontaneamente na audiência de conciliação, suprindo a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Extrai-se dos autos que em 21.12.2019, no curso da Ação de Modificação de Guarda C/C Exoneração de Alimentos, foi realizada audiência de conciliação, na qual estavam presentes o Agravante e a genitora dos Agravados. Na oportunidade, não houve autocomposição entre as partes, dando-se seguimento ao trâmite processual, sem que fosse apresentada contestação pelo Réu, ora agravante, cujo prazo teve início logo após a audiência.

Todavia, mesmo tendo ciência da ação, optou por permanecer inerte durante a tramitação do processo, e por isso decretada sua revelia.

Em relação a revelia, importante destacar que ela não impede a defesa do réu, uma vez que nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir em qualquer fase, recebendo o processe no estado em que se encontra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TUTELA. ALIMENTOS. Nos termos do § 1º do artigo 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. Evidenciada nos autos alteração nas possibilidades do alimentante, é possível a readequação da obrigação à nova realidade das partes, observado o trinômio necessidade. Possibilidade. Proporcionalidade. (TJMG; AI 2237689-91.2021.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 23/06/2022; DJEMG 29/06/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTIGO 239, §1º, DO CPC/15. VICÍOS INOCORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme disciplina o §1º artigo 239 do Código de Processo Penal, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Comprovada a intimação regular do executado, tem-se por inocorrente o vício nela apontado. De plano, em face da ausência de prejuízo à parte executada, consubstanciada na necessidade de percepção dos alimentos pela parte exequente, não há que se falar em nulidade da intimação. Recurso não provido.”
(TJMG; AI 1185921-46.2021.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 09/03/2022; DJEMG 11/03/2022)

Apenas em 03.09.2021, isto é, 04 (quatro) meses após o trânsito em julgado comparece nos autos, demonstrando total desinteresse com suas obrigações paternas, fato este comprovado por meio do Relatório de Estudo Interpessoal realizado em 29.09.2022, em que o agravante declara que não concordava em ter que pagar alimentos para os filhos, ora agravados.

Portanto, não há que se falar em nulidades ou cerceamento de defesa, uma vez que o agravante compareceu espontaneamente nos autos e deixou de apresentar defesa, agora deve arcar com as consequências, dentre elas, o pagamento dos alimentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023